Tribunal: STJ
Processo: 0597007-92.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636050 - MG (2024/0140661-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
LETÍCIA BRANDÃO DO NASCIMENTO - RJ231107
MARIA FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA - RJ254741
AGRAVADO
: HUGO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADO
: LETICIA MARIA BRASIL CORREA
ADVOGADO
: HUGO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO - MG081961
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões,
devendo
ser
afastada
a
alegada
violação
ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte,
não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
A jurisprudência do STJ destaca que os honorários devem
2.
ser fixados segundo a seguinte ordem de preferência: "(i)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre
10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (iii) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
Documento eletrônico VDA49681746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b75a0f32-9b76-4823-a96f-fa3f273bfeb7

8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
).
13/2/2019
29/3/2019
Na espécie, o acórdão recorrido amolda-se à
2.1.
jurisprudência desta Corte, ao concluir, para fins de arbitramento
de honorários sucumbenciais, a fixação da base de cálculo do
proveito econômico como sendo o valor dos contratos
(materializado na exoneração das fianças) somado à condenação
por danos morais, parâmetro razoável e adequado para a
demanda. Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b75a0f32-9b76-4823-a96f-fa3f273bfeb7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636050 - MG (2024/0140661-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
LETÍCIA BRANDÃO DO NASCIMENTO - RJ231107
MARIA FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA - RJ254741
AGRAVADO
: HUGO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADO
: LETICIA MARIA BRASIL CORREA
ADVOGADO
: HUGO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO - MG081961
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões,
devendo
ser
afastada
a
alegada
violação
ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte,
não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
A jurisprudência do STJ destaca que os honorários devem
2.
ser fixados segundo a seguinte ordem de preferência: "(i)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre
10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (iii) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
Documento eletrônico VDA48835298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:47
Código de Controle do Documento: 8445675a-14c2-43a2-95cd-2f3302c7286e

8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
).
13/2/2019
29/3/2019
Na espécie, o acórdão recorrido amolda-se à
2.1.
jurisprudência desta Corte, ao concluir, para fins de arbitramento
de honorários sucumbenciais, a fixação da base de cálculo do
proveito econômico como sendo o valor dos contratos
(materializado na exoneração das fianças) somado à condenação
por danos morais, parâmetro razoável e adequado para a
demanda. Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por VIBRA ENERGIA SA, em face de decisão monocrática da lavra
deste signatário que negou provimento ao agravo em recurso especial.
O apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, desafia
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim
ementado (fl. 264, e-STJ):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
INOVAÇÃO
RECURSAL
-
NÃO
CONFIGURAÇÃO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
PROVEITO
ECONÔMICO - ASPECTOS DIRETOS E INDIRETOS. - Os arts. 1.013, § 1o e
1.014 do CPC determinam o não conhecimento em segundo grau de jurisdição
de matéria que, sem fato superveniente ou motivo de força maior, não foram
suscitadas e discutidas no curso da lide, por configurar inovação recursal. - O
conceito de proveito econômico engloba ganhos direitos e indiretos, ou seja, o
que efetivamente lucrou, mas também o que deixou de gastar. (TJMG-Agravo de
Instrumento-Cv 1.0000.23.059699-1/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15a
CÂMARA CÍVEL, julgamento em
, publicação da súmula em
15/06/2023
)
20/06/2023

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 314-317, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 321-337, e-STJ), a insurgente apontou,
violação aos artigos 85, § 2o, 1.022, I e II, 489, § 1o, IV do CPC, ao argumento de
omissão e contradição no acórdão. Em síntese, alegou que a base de cálculo do
proveito econômico, para fins de fixação de honorários sucumbenciais, deveria
corresponder ao valor da dívida cobrada extrajudicialmente e não ao valor integral dos
contratos de fiança.
Contrarrazões às fls. 365-371, e-STJ.
Documento eletrônico VDA48835298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:47
Código de Controle do Documento: 8445675a-14c2-43a2-95cd-2f3302c7286e

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 376-379, e-STJ), dando ensejo na interposição de agravo (fls. 383-403, e-
STJ), visando destrancar aquela insurgência.
Sem contraminuta.
Em decisão monocrática (fls. 486/491, e-STJ), este signatário negou
provimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: i) ausência de negativa
de prestação jurisdicional; ii) incidência da Súmula 83 do STJ.
No agravo interno (fls. 495/511, e-STJ), a insurgentes reitera as razões do
recurso especial, bem como refuta os retrocitados óbices.
Impugnação às fls. 578/583, e-STJ.
É o relatório.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
No caso dos autos, a parte recorrente reitera a tese de que o Tribunal de
1.
origem deixou de enfrentar omissões e contradições apontadas, tais como (a) a
conclusão acerca do valor considerado como proveito econômico, relacionado ao valor
integral dos contratos de fiança, além da condenação por danos morais (fls. 503-504, e-
STJ); (b) a ausência de menção à necessidade da condenação ser certa e
determinada, bem como acerca da dependência do contrato acessório em face do
contrato principal para ser executado (fl. 503, e-STJ).
No caso, a instância de origem enfrentou toda a matéria necessária para o
deslinde do caso, não incorrendo em omissão ao tecer, fundamentadamente,
considerações em relação à base de cálculo do proveito econômico, correspondente
ao valor da dívida exonerada (valor dos contratos de fiança) somado à condenação por
danos morais.
Confira-se os trechos do julgado (fl. 316, e-STJ), in verbis:

Isso porque, apesar dos recortes estratégicos da embargante, consta no julgado
a especificação do que é o proveito econômico em todas as menções. Vejamos:
Documento eletrônico VDA48835298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:47
Código de Controle do Documento: 8445675a-14c2-43a2-95cd-2f3302c7286e

Nesse sentido, entendo que o proveito econômico corresponde ao valor da
divida exonerada somado à condenação por danos morais, sendo que o primeiro
corresponde aos contratos de fiança.
(...) Assim, o proveito jurídico da causa está materializado na exoneração das
fianças (valor dos contratos) mais a condenação por danos morais, sendo esta
somatória a base de calculo para os honorários sucumbenciais.
Isto significa que, desenhando o contexto, o proveito econômico não implica na
dívida efetivamente cobrada, conforme consignado na própria decisão agravada
e confirmada em segunda instância, mas os contratos de fiança individualmente.
Além disso, não há que se falar em contradição entre a conclusão do julgado e a
jurisprudência citada, uma vez que se trata de situações diferentes, sendo a
ementa condizente com o conceito de proveito econômico em que engloba
ganhos direitos e indiretos.

Não se verifica nos autos, portanto, qualquer omissão ou contradição acerca
da temática envolvendo a fundamentação da decisão impugnada.
Dessa forma, diante de a questão federal ter sido decidida de modo
suficiente, rejeita-se a alegação de ofensa aos artigos 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV do
CPC do Código de Processo Civil.
No que se refere à controvérsia acerca da alegada vulneração do
2.
artigo 85, § 2o, do CPC, reforça a tese no sentido de que a base de cálculo do proveito
econômico deve considerar o valor cobrado extrajudicialmente, somado aos danos
morais (fls. 506-510, e-STJ). No ponto, afirma que o benefício econômico obtido
correto é o valor que estava sendo cobrado extrajudicialmente e que não poderá ser
mais cobrado em razão da extinção da garantia.
Acerca da controvérsia, o Tribunal local assim decidiu (fls. 266-268, e-STJ):

O agravante sustenta excesso de execução. Argumenta que a condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido
corresponde apenas ao valor da dívida exonerada pela sentença proferida na
ação principal, que afirma ser o valor cobrado extrajudicialmente.
Todavia, constato que a sentença executada (ordem 14), confirmada em
segundo grau (ordem 16), julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a

exoneração da fiança dos autores; condenar o réu ao pagamento de danos
Os honorários sucumbenciais,
morais no valor de R$6.000,00 para cada autor.
inclusive recursais, foram fixados em 16% sobre o proveito econômico obtido.
Nesse sentido, entendo que o proveito econômico corresponde ao valor da
divida exonerada somado à condenação por danos morais, sendo que o primeiro
corresponde aos contratos de fiança.
Isso porque, o conceito de proveito econômico engloba ganhos direitos e
indiretos, ou seja, o que efetivamente lucrou, mas também o que deixou de
gastar, conforme entendimento do próprio julgado colacionado pelo agravante.
Documento eletrônico VDA48835298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:47
Código de Controle do Documento: 8445675a-14c2-43a2-95cd-2f3302c7286e

(...) Assim, o proveito jurídico da causa está materializado na exoneração das
fianças (valor dos contratos) mais a condenação por danos morais, sendo esta
somatória a base de calculo para os honorários sucumbenciais. Logo, não há
que se falar em excesso de execução. (Grifou-se)

Na hipótese dos autos, a Corte local, amparada nas peculiaridades do caso
concreto, em especial considerando a procedência do pleito inicial para decretação de
exoneração da fiança da parte autora, concluiu pela instrumentalização da base de
cálculo do proveito econômico para fins de honorários sucumbenciais, o valor dos
contratos (materializado na exoneração das fianças) somado à condenação por danos
morais, parâmetro que concluiu ser razoável e adequado para a demanda.
Com efeito, o proveito econômico obtido não se restringe à parte
condenatória da decisão (danos morais), mas alcança a exoneração das fianças (valor
dos contratos). Assim, verifica-se que o proveito econômico obtido corresponde ao
somatório dos contratos de fiança declarados exonerados e do valor referente à
indenização extrapatrimonial arbitrada.
Dessa forma, constata-se que o acórdão recorrido não destoa da
jurisprudência dessa Casa, merecendo ser mantido no ponto, haja vista a observância
à fixação dos honorários advocatícios.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. ANULAÇÃO DE CONTRATOS.
BENEFÍCIO ECONÔMICO. VALORES CONTRATADOS. NÃO PROVIMENTO.
1. A Segunda Seção, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2o e 8o, do novo
CPC, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
estabelecidos segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for
muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o)" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de
29.3.2019).
2. A verba honorária referente ao provimento de anulação de contratos deve
incidir sobre o somatório dos valores contratados, pois refletem objetivamente o
.
benefício econômico obtido pelo autor com a demanda
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.935.707/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/12/2021
15/12/2021
[grifou-se]

Documento eletrônico VDA48835298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:47
Código de Controle do Documento: 8445675a-14c2-43a2-95cd-2f3302c7286e

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DESCONSTITUIÇÃO DE FIANÇA C
/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. BASE
DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 85, § 2o).
VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS MAIS O PROVEITO
ECONÔMICO
OBTIDO
COM
A
DESCONSTITUIÇÃO
DA
FIANÇA.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO E RECURSO ESPECIAL PROVIDOS.
1. No caso, a sentença de procedência da ação, confirmada pelo Tribunal de
Justiça, tem dois capítulos: um, no qual a promovente obtém o proveito
econômico principal buscado na demanda, de ser liberada da condição de
fiadora de empréstimo contraído por pessoa jurídica; e, outro, secundário, no
qual a autora colhe em seu favor uma condenação do banco réu em danos
morais.
2. Com sua exclusão da condição de fiadora no contrato de empréstimo, o
proveito econômico obtido pela autora, liberada da obrigação de pagar o valor
do empréstimo no montante inadimplido pela sociedade empresária, é bem mais
amplo e relevante que o singelo valor da condenação obtida a título de danos
morais.
3. Assim, para o cômputo da base de cálculo dos honorários de sucumbência
deverá ser acrescido ao valor da condenação imposta nas instâncias ordinárias
o do proveito econômico alcançado pela suposta fiadora, com a liberação de
pagar o montante inadimplido do empréstimo contraído pela sociedade
Precedentes
empresária, conforme venha a ser apurado na instância ordinária.
(REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO, DJe
de
).
29/3/2019
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no AREsp n. 1.670.756/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/2/2021
23/2/2021
[grifou-se]

Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48835298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:47
Código de Controle do Documento: 8445675a-14c2-43a2-95cd-2f3302c7286e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.636.050 / MG
Número Registro: 2024/0140661-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05970079220238130000
10000230596991001
10000230596991002
10000230596991003
10000230596991004 10707130134968003 50103827420228130707 5970079220238130000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
LETÍCIA BRANDÃO DO NASCIMENTO - RJ231107
MARIA FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA - RJ254741
AGRAVADO
: HUGO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADO
: LETICIA MARIA BRASIL CORREA
ADVOGADO
: HUGO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO - MG081961
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
LETÍCIA BRANDÃO DO NASCIMENTO - RJ231107
MARIA FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA - RJ254741
Documento eletrônico VDA49659799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:13
Código de Controle do Documento: ac4536ea-8e95-4d28-84d3-221475154f95

AGRAVADO
: HUGO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADO
: LETICIA MARIA BRASIL CORREA
ADVOGADO
: HUGO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO - MG081961
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:13
Código de Controle do Documento: ac4536ea-8e95-4d28-84d3-221475154f95